Tribunal: TJES
Processo: 5006330-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006330-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JULIANGELO RUI GOMES FERREIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, ART. 9º, I, DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a concessão do indulto na forma do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 não é exigido trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, sendo possível a concessão do benefício executório na pendência de recurso exclusivo da defesa, o mesmo não se pode afirmar sobre a exigência de trânsito em julgado para a condenação, requisito previsto no inc. I, do art. 9º do mesmo Diploma Legal.

2. Na hipótese, a condenação indultada transitou em julgado para a acusação somente na data de 09/05/2023, data posterior, portanto, à prevista no art. 11 do Decreto Presidencial nº 11302/2022, evidenciando a ausência de preenchimento de requisito legal.

3. Recurso conhecido e provido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da ação de execução penal de nº 0002077-68.2015.8.08.0030, que concedeu indulto ao agravado
JULIANGELO RUI GOMES FERREIRA,
com base no Decreto Presidencial nº 11302/2022.

O “
Parquet
” apresentou razões recursais que constam do ID 8359559 nas quais postula pela reforma da decisão agravada por considerar que “
o reeducando não preencheu os requisitos objetivos estabelecidos no mencionado Decreto, sobretudo porque o magistrado a quo considerou de forma equivocada as penas da ação penal 0024329-11.2019.8.08.0035, contrariando o disposto nos artigos 5º e 11º do referido comando normativo
”.

A defesa do reeducando apresentou contrarrazões recursais postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção a decisão agravada.

O Juízo de origem manteve a decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 8456637).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da ação de execução penal de nº 0002077-68.2015.8.08.0030, que concedeu indulto ao agravado
JULIANGELO RUI GOMES FERREIRA,
com base no Decreto Presidencial nº 11302/2022.

O “
Parquet
” apresentou razões recursais que constam do ID 8359559 nas quais postula pela reforma da decisão agravada por considerar que “
o reeducando não preencheu os requisitos objetivos estabelecidos no mencionado Decreto, sobretudo porque o magistrado a quo considerou de forma equivocada as penas da ação penal 0024329-11.2019.8.08.0035, contrariando o disposto nos artigos 5º e 11º do referido comando normativo
”.

Para tanto, o agravante aduz que o magistrado concedeu o indulto em relação à condenação oriunda da ação penal de nº 0024329-11.2019.8.08.0035 antes do trânsito em julgado para a acusação, descumprindo, no seu entender, o art. 9º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 11302/2022, norma que prevê:

“Art. 9º
O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que:

I
- a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior;”

A interpretação da referida norma permite concluir que não é exigido o trânsito em julgado da condenação a ser indultada para ambas as partes, sendo possível a concessão de indulto na pendência de recurso exclusivo da defesa, o mesmo não se pode afirmar sobre a exigência de trânsito em julgado para a condenação.

Esta Corte já se pronunciou sobre o tema em recente julgado, no qual ficou assentado que “
apesar da sentença prolatada nos autos analisados ter transitado em julgado definitivamente em 25/10/2023,
o Decreto nº 11.302/22 prevê a possibilidade da concessão da indulgência natalina quando a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, não se exigindo o mesmo para a defesa.
Em outras palavras, é possível a concessão do indulto ainda que esteja pendente de julgamento recurso exclusivo da defesa, pois exige-se, tão somente, o trânsito em julgado para o Ministério Público
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 5003277-03.2024.8.08.0000; HELIMAR PINTO; 2ª Câmara Criminal; 22/May/2024).

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada que o reeducando cumpre pena em razão de três condenações criminais que constam dos autos da execução penal de nº 0002077-68.2015.8.08.0030, sendo elas:

I. Ação Penal nº 6818615-77.2011.8.68.8638

Pena: 0a8m

Crime: Art. 171, “caput”, do Código Penal;

II. Ação Penal nº 0880897-57.2008.8.68.8022

Pena: 10a8m

Crime: Art. 121, § 2º, do Código Penal;

III. Ação Penal nº 8824329-11.2019.8.08.0635

Pena: 1a2m

Crime: Arts. 298, Parágrafo Único, e 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

A irresignação recursal é relativa à concessão do indulto em relação a condenação pela ação penal nº 0024329-11.2019.8.08.0035, a qual transitou em julgado para a acusação somente na data de 09/05/2023, data posterior, portanto, à prevista no art. 11, do Decreto Presidencial nº 11302/2022, norma que prevê:

"Art. 11
. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984".

Apesar do trânsito em julgado, para a acusação, da condenação indultada ter ocorrido apenas no ano de 2023, a decisão agravada concluiu pelo preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício executório sob o seguinte fundamento:

“Isso porque, como dito, o decreto de indulto de 2022 tem como base a pena máxima em abstrato e deve ser analisada em cada crime pelo qual o reeducando tenha sido condenado, não havendo diferença em caso de aumento da pena em concreto por recurso do MP.

No presente caso, não houve qualquer mudança da situação fática do reeducando, não devendo o citado dispositivo legal servir como base para negativa do direito ao mesmo.

Sendo assim, verifico que o apenado preencheu o requisito objetivo e subjetivo para declaração do indulto da pena com base no decreto nº. 11.302/2022 em relação à ação penal nº 0024329-11.2019.8.08.0035”.

Todavia, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo de origem, a jurisprudência do c. STJ entende que “
os requisitos exigidos no decreto presidencial que concede o indulto devem ser preenchidos até a data da publicação do ato normativo,
devendo ser consideradas, portanto, apenas as condenações transitadas em julgado até a referida data
. Nessa linha: AgRg no REsp n. 1.792.365/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, SextaTurma, DJe de 17/02/2020 e AgRg no REsp 1.756.386/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 08/10/2018
” (AgRg no AREsp n. 2.492.411/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024.).

Portanto, concluo que a decisão agravada se encontra em descompasso com a orientação jurisprudencial emanada pelo c. STJ e trilhada por este e. Tribunal, merecendo reforma diante da impossibilidade de concessão do indulto ante ausência de seus requisitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE EXECUÇÃO.

É como voto.